Tribunal: TJDFT
Processo: 0709823-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0709823-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEYSE FONSECA BRANDAO AGRAVADO: PEDRO ALVES DOS SANTOS, SIMONE ALVES DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Deyse Fonseca Brandão contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, em que o d. juízo a quo indeferiu o pedido de reconsideração da decisão sob o ID 82998226, que determinou a expedição de mandado de reintegração de posse (ID 86988191 dos autos de origem). Em suas razões recursais, esclarece a executada/agravante, inicialmente, que deixa de efetuar o recolhimento do preparo recursal, tendo em vista a concessão, em primeiro grau, dos benefícios da gratuidade de justiça. Quanto ao mérito, sustenta, em síntese, ter entabulado acordo judicial com os agravados em relação a imóvel objeto do litígio, em que a autora, ora agravada, ficaria responsável por providenciar o habite-se no prazo de 180 dias, enquanto que a executada adimpliria os aluguéis mensais no período. Alega que a agravada não teria realizado as reformas necessárias à concessão do habite-se, delegando tal providência à executada, inclusive os custos envolvidos. Menciona que, embora a agravada afirme não ter conseguido obter o habite-se porque supostamente a executada estaria com pendências, a assertiva não prospera, já que os documentos da CAESB são posteriores ao prazo estipulado em Juízo, além de as contas supostamente em aberto se referirem a imóvel diverso. Sendo assim, defende estar cumprindo com as obrigações acordadas, enquanto que a agravada deixou de cumprir o entabulado (providenciar o habite-se em 180 dias). Assevera que, mesmo diante de tais fatos, o magistrado a quo determinou a expedição do mandado de reintegração de posse. Ressalta, ainda, ter formulado pedido de reconsideração, o qual foi rejeitado, cabendo a reforma da decisão por este Tribunal. Discorre sobre a impossibilidade de cumprimento do mandado em tempos de pandemia, com apoio no artigo 2o, I, da Lei Distrital n. 6.657/2020. Requer, pois, a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, determinando-se o recolhimento do mandado de reintegração de posse. Pugna, ainda, pelo conhecimento e provimento do recurso “para reformar a decisão atacada e determinar a parte agravada para providenciar o quanto antes o habite-se, ou facultar a agravante esse procedimento”, bem como para “condenar o executado na restituição dos valores pagos pela executada na reforma, a fim de providenciar o habite-se.” Instada a comprovar o deferimento da gratuidade ou sua necessidade ou, se assim optar, recolher o preparo recursal (ID 24686885), a agravante apresentou a guia de recolhimento e o comprovante de pagamento de ID 24751031. É o relatório. DECIDO. O recurso não reserva conhecimento. Da análise dos autos de origem, observa-se que o d. juízo a quo proferiu a decisão sob o ID 82998226, com o seguinte teor: Tendo em vista a informação de que, a despeito de já haver transcorrido o interregno estipulado pelas partes no acordo formalizado em audiência no ID 52451285 para a formalização da escrituração definitiva do contrato de compra e venda do imóvel individualizado nos autos, não houve a ultimação da manifestação de vontade que ensejou a homologação do acordo, tenho que, nos termos do que fora acordado entre as partes e homologado judicialmente, restou resolvida a avença de modo que a consequência que se impõe é a desocupação do bem pela parte requerida. Sendo assim, nos termos da decisão de ID 81394636, expeça-se mandado de reintegração de posse independente de nova intimação. No mais, intime-se a parte requerida para efetuar o pagamento do débito constante da planilha acostada aos autos, referente aos valores devidos pela ré em razão do uso da coisa até a data da desocupação. (grifos no original) Conforme certidão de ID 83437682, referida decisão foi disponibilizada no DJE em 11/02/2021 - quinta-feira, sendo, portanto, publicada em 12/02/2021 – sexta-feira (primeiro dia útil subsequente). Em 17/03/2021, a agravante apresentou pedido de reconsideração para que seja determinada a imediata suspensão e recolhimento do mandado de reintegração de posse (ID 86426460). Proferida a decisão sob o ID 86988191, o d. magistrado manteve a decisão anterior, contra a qual foi interposto o presente agravo de instrumento. Do exame das razões recursais, observa-se que, embora a agravante tenha recorrido da decisão que indeferiu o pedido de reconsideração (ID 86988191), pretende, em verdade, a reforma da decisão contida no ID 82998226, pois nesta é que houve a determinação de expedição do mandado de reintegração de posse. No entanto, sabe-se que a postulação de reconsideração não faz as vezes de recurso, não detendo o condão de interromper a marcha do prazo recursal, de modo que, por isso, cumpria à parte agravante interpor o recurso de agravo de instrumento dentro do prazo apropriado, e não pleitear a reconsideração da decisão, tendo em conta que o agravo de instrumento possui efeito regressivo, possibilitando-se juízo de reconsideração. Aliás, na própria decisão objeto do presente agravo de instrumento, consignou o magistrado a quo, verbis: (...) Inicialmente, convém esclarecer que o ordenamento jurídico vigente confere àquele inconformado com uma decisão judicial proferida em seu desfavor a oportunidade e a faculdade de irresignar-se contra o provimento judicial emitido, de tal modo que o amplo acesso ao Judiciário encontra-se estratificado em dogmas processuais e constitucionais, inclusive, no que atine ao duplo grau de jurisdição, devendo a parte contrariada agitar seu inconformismo perante a instância revisora para a sua adequada apreciação e conhecimento, e, se o caso, para a eventualidade de ser dado provimento ao recurso, não se afigurando recomendável juridicamente repristinar em sede de juízo monocrático questões já dilucidadas, sob pena de se violar os mais comezinhos primados que conferem contornos de juridicidade ao regular e adequado processamento das demandas, sendo certo que o denominado "pedido de reconsideração", praxe corriqueira em nossos Tribunais, não encontra agasalho processual, haja vista que não se encontra catalogado na categoria dos recursos, previstos numerus apertus pela lei processual. (grifo nosso) Dessa forma, é visto que a opção pelo pedido de reconsideração, o qual não possui natureza de recurso, não implicou a interrupção do prazo processual, de modo que a preclusão inequivocamente formou-se na presente hipótese. Registre-se, ademais, que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça encontra-se sedimentada no sentido de que o pedido de reconsideração não interrompe o prazo processual, não obstando, com isso, que a questão preclua. Confiram-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO ÃO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE. 1. Nos termos da regra prevista no art. 1.015, VII, do CPC/15, contra as decisões interlocutória que versarem sobre exclusão de litisconsorte caberá recurso de agravo de instrumento. 1.1. Porquanto destituído de natureza recursal, o pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo para interposição do recurso cabível. 1.2 Estando o entendimento firmado pela Corte de origem, quanto à tempestividade do recurso, em harmonia com a orientação jurisprudencial firmada por este Colendo Tribunal sobre a matéria, incide o óbice contido na Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1711593/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020, grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO INTERNO APRESENTADO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. APLICAÇÃO DOS ARTS. 219 E 1.003, § 5o, AMBOS DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A interposição de agravo interno após o prazo legal implica o seu não conhecimento, por intempestividade, nos termos dos arts. 219 e 1.003, § 5o, ambos do NCPC. 3. O pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, não suspende e nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível. 4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 1596900/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 20/05/2020, grifo nosso) Igualmente, segue a jurisprudência local: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou de interromper o prazo recursal, que deve ser contado a partir da data da intimação da decisão que efetivamente originou a pretensão recursal. Precedentes. 2. Interposto Agravo de Instrumento após o prazo de 15 (quinze) dias úteis (arts. 219 e 1.003, § 5o, ambos do CPC/15), é de rigor o reconhecimento da intempestividade e da inadmissibilidade do recurso. Inteligência do art. 932, III, CPC/15. 3. Inaplicável o disposto no art. 932, parágrafo único, do CPC/15, pois a sua incidência ocorre apenas quando o vício for sanável ou a irregularidade corrigível, o que não ocorre na hipótese de intempestividade do recurso. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1329028, 07428912820208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMPESTIVIDADE. PEDIDO RECONSIDERAÇÃO . AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DE PRAZO. AFERIÇÃO TERMO INICIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. DECURSO DO PRAZO INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não se conhece do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O comparecimento espontâneo aos autos do patrono da parte com a ciência da decisão interlocutória liminar que defere pedido de tutela de urgência em seu desfavor serve de marco inicial para a contagem do prazo recursal para a interposição do agravo de instrumento, não tendo o protocolo de pedido de reconsideração anterior na origem o condão de interromper ou suspender o prazo para o manejo do recurso cabível. Precedentes TJDFT. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1314287, 07420737620208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 11/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Destarte, não interrompido o prazo para a interposição de recurso em face da decisão que determinou a expedição do mandado de reintegração de posse, verifica-se que o prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição do agravo de instrumento ultimou-se em 10/03/2021 – quarta-feira. Logo, resta nítido que a interposição do presente agravo de instrumento, ocorrida em 06/04/2021, não se deu dentro do lapso de 15 (quinze) dias úteis, evidenciando-se a intempestividade do recurso. Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de abril de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora